Tribunal: TJDFT
Processo: 0705887-54.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SEBASTIÃO COELHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-05-28
Data de publicação: 2020-06-10

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. DIREITO DE VISITA. MENOR DE IDADE. PORTARIA No 08 DA VEP. CONSTITUCIONALIDADE. DECISÃO MANTIDA.

1. Não ofende a Constituição a Portaria no 08, de 20/10/2016, da VEP quando restringe o acesso de menor de 18 anos ao ambiente prisional apenas aos filhos do preso.

2. Recurso conhecido e desprovido.